Tribunal: TJSP
Processo: 1056372-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SENTENÇA – Julgamento "Extra petita" – Ocorrência - Pedido julgado diverso do formulado na inicial - Julgamento extra petita Nulidade verificada
Sentença anulada – Tutela antecipada a ser apreciada com urgência pelo juízo de primeiro grau - Recurso da autora provido, com determinação, prejudicado o da ré.